Tribunal: TJMT
Processo: 0000835-56.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000835-56.2017.8.11.0051)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, opostos por André Cézar Fonseca Gearola em virtude da decisão monocrática proferida no ID 27188483 alegando omissão do julgado.
O Embargante aduz que o julgado não enfrentou a tese de nulidade da sentença por ocorrência de error in procedendo. Sustenta que não foi previamente intimado para o cumprimento voluntário da obrigação, em afronta ao artigo 513, § 2.o, inciso II, do CPC (intimação por carta com aviso de recebimento) e, mesmo assim, foi condenado no ônus da sucumbência.
Assevera que, ao receber a inicial, de ofício, o Juiz da causa determinou a expedição do Formal de Partilha do Divórcio Consensual, a fim de que a Embargada pudesse transferir a propriedade do imóvel partilhado para o seu nome, visto que o termo de acordo homologado no Centro de Conciliação Judiciária, por si só, não era documento hábil para esse mister.
Em virtude da ausência de litigiosidade, o Juiz a quo afastou a fixação de honorários advocatícios no início da relação processual; no entanto, após a sua citação e apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o Julgador decidiu pela condenação do Embargante no ônus da sucumbência, com o que não concorda, alegando se tratar de matéria preclusa.
Forte nesses argumentos, pugnou pela nulidade da sentença por erro de procedimento e, alternativamente, a exclusão do ônus da sucumbência.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 31847472.
É o relatório. Fundamento e decido.
No caso concreto, em 28/06/2016, foi prolatada sentença que homologou o Termo de Acordo firmado entre as partes perante o Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Campo Verde, tendo as partes chegado ao consenso quanto ao divórcio, a guarda compartilhada do filho do casal, ao valor dos alimentos devidos pelo Embargante em favor da criança e, quanto ao patrimônio (02 imóveis urbanos), a transferência da propriedade exclusivamente para o nome da Embargada Cristiane Berton.
Em 07/07/2016, foi expedido o Mandado de Averbação e Registro para o Cartório de Registro de Imóveis, com o objetivo de averbar o divórcio consensual à margem das matrículas dos imóveis urbanos – números 9.353 e 6.850, bem como o Mandado de Averbação para o Cartório de Notas e Pessoas Naturais.
Em 23/01/2017, a Embargada celebrou com terceira pessoa o Contrato de Compra e Venda do imóvel matriculado sob o número 9.353; todavia, não foi possível concluir a transferência da propriedade, haja vista que a simples averbação do divórcio consensual na matrícula do imóvel, por si só, não conferia à Embargada a prerrogativa de negociá-lo sozinha.
Considerando que o Embargante se recusava a assinar a Escritura Pública de Transferência da Propriedade voluntariamente, a Embargada propôs o Cumprimento de Sentença Homologatória e requereu que o Embargante fosse obrigado a firmar sua assinatura no documento, sob pena de multa diária, à luz do art. 536 do CPC, que tem a seguinte redação:
“No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente”.
De seu turno, ao receber a petição inicial, o Juiz a quo fundamentou que a pretensão da Embargada não exigiria a condenação do Embargante para cumprir a obrigação pretendida – assinar a Escritura Pública de Transferência da Propriedade – haja vista que “mais adequado é que, à semelhança do que ocorreria em ação de divórcio ou de dissolução de união estável, expeça-se o documento judicial hábil necessário ao cumprimento do acordado, independemente da participação do executado”.
Nessa linha de pensamento, o Juiz de 1.o grau entendeu que as medidas pretendidas pela Embargada, quais sejam: fixação de prazo para o cumprimento voluntário da obrigação de fazer, fixação de multa para o caso de descumprimento e angularização processual, poderia ser substituída pela simples expedição do Formal de Partilha, fazendo constar todos os bens e direitos cabíveis à Embargada, possibilitando-se, desse modo, a transferência da propriedade do imóvel negociado (matrícula n.o 9.353).
Diante disso, foi expedido o Formal de Partilha, bem como intimada a Embargada acerca da pertinência no prosseguimento do Cumprimento de Sentença. Esta, de seu turno, questionou o Juízo sobre quem seria o responsável pelo adiantamento das despesas processuais.
Por sua vez, o Juiz da causa obtemperou que, embora não litigiosa, a fase de cumprimento de sentença indispensável à concretização do acordo serviu a ambas as partes, razão pela qual, “a princípio, estar-se-ia a impor a divisão das custas correspondentes”. No entanto, disse que era necessária a citação do Embargante para que apresentasse suas próprias razões antes de ser compelido a dividir as despesas adiantadas pela Embargada.
Ao arremate, determinou a citação do Embargante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o rateio das despesas processuais. Face à ausência de litigiosidade até então, deixou de arbitrar os honorários “já que incompatível ao contexto em que se fez necessário o ajuizamento deste cumprimento de sentença para a simples expedição de formal de partilha”.
Citado, o Embargante opôs veemente resistência ao rateio das despesas processuais, alegando que não poderia ter punido por questões burocráticas relacionadas à regulamentação do CEJUSC. Acrescentou que não foi beneficiado com o formal de partilha e que a Embargada deveria ser condenada no ônus da sucumbência, já que deu causa ao manejo do Cumprimento de Sentença.
A partir desse momento, isto é, da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Embargante se instaurou o conflito de interesses judiciais, exsurgindo o seguinte ponto controvertido: quem é o responsável pelo manejo do Cumprimento de Sentença, o que implica, necessariamente, na fixação do ônus da sucumbência.
Ora, conquanto o CEJUSC não tivesse, naquela época, a regulamentação específica para expedir Formal de Partilha em casos de acordo de divórcio que envolvam a partilha de bens, é incontroverso nos autos que a vertente medida somente foi proposta pela Embargada em virtude da recusa injustificada do Embargante de dar efetividade ao acordo por ele mesmo proposto.
No caso, não há falar em error in procedendo. O Embargante não foi intimado para o cumprimento voluntário da obrigação, porque a questão poderia (e foi) resolvida de ofício pelo Juiz a quo, conforme autoriza o artigo 536 do CPC, abaixo transcrito:
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. (sem destaques no original)
Observa-se, pois, que o procedimento foi observado na íntegra, não havendo nulidade da sentença. Ademais, quanto à condenação do Embargante no ônus da sucumbência, conforme dito alhures, esta tem gênese a partir do momento em que afirma não ter tido culpa pela impossibilidade de a Embargada concluir a venda de um dos imóveis partilhados.
Ora, é inegável que o Embargante criou entraves para que a Embargada pudesse alienar o imóvel para terceiro, mesmo sabendo que a sua assinatura poderia evitar todo o transtorno narrado nestes autos.
Feitas essas considerações, acolho os Aclaratórios para sanar o ponto omisso; no entanto, mantenho inalterado o resultado da decisão monocrática que confirmou a sentença, incluindo a condenação do Embargos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora